Tribunal: TJES
Processo: 5010453-04.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010453-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WATILA SILVA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5010453-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WATILA SILVA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WESLANE BRITO GUERINO - ES32600-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
WATILA SILVA DO NASCIMENTO
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que unificou as penas de reclusão do apenado e fixou o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Em sede de razões recursais, ID nº 3629265, a douta Defesa sustenta que não deve prosperar a decisão combatida, eis que o agravante aguarda o julgamento dos recursos e nas respectivas sentenças condenatórias fora fixado o regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena, de modo que, nas palavras da defesa, não pode o apenado aguardar o julgamento dos recursos de apelação em regime mais gravoso do que aquele estabelecido em sede de sentença.

Requer, assim, seja mantido o agravante em regime semiaberto até o trânsito em julgado dos recursos de apelação.

Contrarrazões do Ministério Público onde requer seja desprovido o recurso (ID nº 3629267).

O Magistrado de singela instância proferiu decisão mantendo incólume o posicionamento recorrido (ID nº 3629268).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso (ID n° 3770679).

Pois bem.

Em detida análise dos autos, tenho que razão não assiste à defesa.

Dispõe o artigo 111 da LEP que “
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição
.”

Ainda, o artigo 118 da LEP prevê:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Infere-se dos autos que o apenado possui duas condenações, quais sejam:

- Ação Penal nº 0005611-44.2020.8.08.0030, pena de 6 anos.

- Ação Penal nº 0007148-75.2020.8.08.0030, pena de 5 anos.

Dessa forma, as reprimendas somadas totalizam o quantum de 11 (onze) anos.

Assim, considerando que o apenado já tinha cumprido a pena de 1 (um) ano e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, restando a cumprir uma pena remanescente de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias, e em observância ao artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, o magistrado fixou o regime inicial fechado de cumprimento de pena.

Verifica-se que o magistrado agiu com acerto, não poderia o Dr. Juiz de Direito estabelecer regime diverso do fechado, eis que a quantidade de pena restante fora superior a 08 (oito) anos.

Sobre a questão trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONVERSÃO DA SUPERVENIENTE. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - No caso concreto, o paciente encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, quando sobreveio nova condenação ao mesmo regime inicial, tudo o que, após a unificação das penas, resultou na fixação do regime mais gravoso.

III - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, "sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas" (AgRg no REsp n. 1.724.650/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/12/2018).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 714.649/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 15/3/2022.) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRIVATIVAS DE LIBERDADE. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃOS AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal" (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 15/3/2018).

2. "Sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas" (AgRg no REsp 1753313/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/10/2018).

2.1 No caso dos autos, ao unificar as penas impostas ao sentenciado, o Juízo da Execução fixou o regime fechado, o que impossibilita a execução simultânea das sanções restritivas de direitos, razão pela qual deve ser mantida a decisão que converteu em privativa de liberdade as penas restritivas de direitos, conforme jurisprudência desta Corte.

3. Os arts. 9º, caput, e 10°, ambos do Código de Processo Civil - CPC não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, carecendo o recurso, no ponto, do adequado e indispensável prequestionamento.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.887.183/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020.) (grifei)

Ademais, quanto à unificação de Execuções Provisórias, como já sedimentado pelas duas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, é possível a unificação de penas contidas em Guias de Execução Provisória, com o objetivo de viabilizar desde logo a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva da pena, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento de pena.

Portanto, a unificação das penas é medida indispensável na execução penal, mesmo que sejam execuções provisórias, ou seja, pendentes de recurso.

Este é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se observa de julgados exarados por ambas Câmaras Criminais:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. 1. UNIFICAÇÃO DE PENAS PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 2. CONDENADO QUE ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL FECHADO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sobrevindo nova condenação no curso da execução e, havendo respaldo legal para a expedição de Guia de Execução Provisória em face de réu preso por sentença condenatória recorrível, deve o Juízo responsável pela Execução proceder à soma da pena dela decorrente com a restante da que está sendo cumprida, a fim de determinar o regime aplicável, a teor do disposto no mencionado art. 111 da LEP. Ademais, não merece acolhimento a tese de que a unificação da pena provisória implicaria prejuízo ao reeducando. Isto porque, iniciando desde já a execução provisória da pena, poderá o reeducando atingir mais cedo o estágio para a progressão de regime e demais benefícios executórios. Tampouco há que se falar que a soma provisória representa violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória não constitui óbice à execução provisória da pena, restando autorizada até mesmo a progressão do regime de cumprimento da pena, consoante inteligência da Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 118, inciso II, da Lei nº 7.210/84, estabelece que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o recuperando receber nova condenação cuja pena, somada ao restante daquela em execução, tornar incabível o regime prefixado. Assim, ainda que o sentenciado estivesse cumprindo pena em regime menos gravoso, se a somatória das sanções aplicadas for superior a 8 (oito) anos, o condenado deve ser inserido no regime fechado, não merecendo reparos a r. decisão hostilizada também neste particular. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034342, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) (destaquei)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRADITÓRIO. UNIFICAÇÃO DE PENA. MARCO INICIAL. BENEFÍCIOS PROGRESSIVOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. 1. Ao tratar da unificação de penas, a Lei n.º 7.210/84 em momento algum exige o contraditório prévio à simples soma das penas, o que apenas ocorre e aí a lei é expressa quando há regressão de regime por prática de falta grave ou fato definido como crime. Ou seja, nem mesmo quando a regressão de regime decorrer da unificação, por ter o regime se tornado incompatível com o quantum de pena, será necessária a oitiva do apenado. 2. O somatório das condenações, ainda que decorrentes de execução provisória, não traz qualquer prejuízo ao apenado, mas sim, e ao contrário, visam garantir-lhe o usufruto dos benefícios da execução o mais rapidamente possível, o que só se alcança se todas as penas estiverem totalizadas. Desta forma, a unificação das penas é medida indispensável na execução penal mesmo que uma ou mais condenações sejam provisórias, ou seja, pendentes de recurso, diante de imperativo legal do artigo 111 da LEP 3. O marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, é a data da última prisão do apenado. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210026975, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021) (grifei)

Logo, acertada a unificação das penas procedida pelo magistrado de 1º grau, não cabendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência.

Assim, não vejo como alterar a decisão proferida pelo julgador de 1º grau.

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Sócrates de Souza:

“... Partindo de tal premissa legal, sublinho que a soma das penas e a aplicação de regime condizente com as regras do artigo 33 do CP constituem verdadeira imposição ao magistrado do Juízo da Execução.

No caso em apreço, a referida medida foi necessária pelo fato de o agravante ostentar uma condenação à pena de 06 (seis) anos de reclusão (ação penal nº 0005611-44.2020.8.08.0030) e outra condenação à pena de 05 (cinco) anos de reclusão (ação penal nº 0007148-75.2020.8.08.0030), que, somadas e abatidas do tempo já cumprido, conferem-lhe o montante de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de reclusão restantes. Sendo assim, destaco que o estabelecimento do regime fechado é consequência do critério quantitativo de fixação de regime, haja vista que, nos moldes do que leciona o artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP, penas superiores a 08 (oito) anos devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado.

(...)

Nessa toada, não vislumbro equívoco na decisão agravada, o que impõe a sua manutenção...”

Assim, em conformidade com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução criminal interposto, confirmando integralmente os termos da r. decisão guerreada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DE PENAS - GUIA PROVISÓRIA - POSSIBILIDADE – NOVO REGIME MAIS GRAVOSO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como já sedimentado pelas duas Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça, é possível a unificação de penas contidas em Guias de Execução Provisória, com o objetivo de viabilizar desde logo a concessão de benefícios que só seriam possíveis quando da execução definitiva da pena, como eventual detração e adequação de regime de cumprimento de pena.

2. Sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, devem as mesmas serem unificadas e, caso necessário, fixado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos dos artigos 111 e 118, II, ambos da LEP.

3.
RECURSO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5010453-04.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, nos termos e notas taquigráficas da Sessão, a unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.